Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753633-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA NEVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA NEVES DA SILVA (autora) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0728671-62.2024.8.07.0007, ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. BRB, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 219752416 dos autos de origem): “LUZIA NEVES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, alguns são descontados diretamente em folha, outros em conta corrente. Contudo, analisando-se detalhadamente os extratos bancários, observa-se que a situação da autora é particular. Isso porque, em todos os meses apontados no extrato ela contratou o empréstimo de antecipação salarial. Portanto, como lógica, ao contratar a antecipação do salário, haverá o desconto do empréstimo quando houver o crédito da quantia. Não se trata, portanto, da concessão de uma autorização permanente de débito em conta, mas da própria natureza dessa modalidade de empréstimo. Fora isso, há a cobrança de alguns valores do crédito rotativo, mas porque a autora vem se utilizando do limite do cheque especial mês a mês. Além desses valores, observa-se também que a autora recebe transferências por pix de forma regular, tendo também várias outras despesas que geram a negativação da conta. Portanto, em relação ao principal débito em conta, a solução é que a autora não contrate mais a antecipação de salário mês a mês, do contrato, é imprudente se negar que o Banco realize o desconto ao reconhecer o crédito do salário, notadamente em sede de tutela. A medida, além de ser temerária, poderá surtir um efeito negativo à autora. Em um determinado mês que ela realmente necessite realizar a antecipação, o Banco certamente lhe negará o acesso ao crédito, pela incerteza do pagamento. Advirto ainda que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. O superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado, depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, a autora pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, considerando-se as considerações já realizadas e a situação específica da autora, entendo que o pedido de tutela de urgência não pode ser acolhido. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Opostos embargos de declaração em face da supracitada decisão, estes foram rejeitados (ID 220741880 da origem). Inconformada, a autora recorre. Em apertada síntese, alega que se encontra em situação de superendividamento, e que por isso pleiteou ao Banco agravado o cancelamento da autorização para descontos automáticos, o que, todavia, não foi atendido. Defende a tese de que, de acordo com a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, é assegurado o direito de cancelamento da referida autorização de descontos em conta. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para que sejam sobrestados os descontos em conta corrente. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Desde logo, observo que, apesar de já ter me posicionado de forma diversa quanto à possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta das parcelas de empréstimos bancários, ao revisitar o tema e atento ao entendimento alcançado no julgamento do Tema 1085 do STJ e à redação da Resolução BACEN n. 4.790, que claramente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida, reflui do posicionamento antes adotado. No caso concreto, fazendo um exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que, consoante documento de ID 220267041 da origem (extrato bancário do mês de dezembro de 2024), consta desconto de empréstimo em conta corrente com a nomenclatura: “DÉBITO BRB PARCELADO – DOC: 173291”, de R$ 1.700,08. Não há registro no mês de dezembro de desconto relacionado à adiantamento de salário. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Na hipótese, a resposta ao requerimento (ID 219578910 da origem) de 24/10/2024, demonstra que o recorrente revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente, tendo seu pedido não atendido pela instituição financeira ré. Acerca da temática colhe-se o entendimento do col. STJ, contido no Tema Repetitivo 1085: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ G.N. No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1836099, 0753634-92.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, a parcela descontada, no valor de R$ 1.700,08, atinge significativa parcela do salário líquido do recorrente, que é de R$ 4.622,74, de modo que lhe resta para sobreviver R$ 2.922,66, cerca de 2 salários mínimos. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, que, no prazo de cinco dias (corridos) suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte da agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para cumprimento da liminar, assim como, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator